Tribunal: TJDFT
Processo: 0730282-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CERTIFICAÇÃO DE PENHORA PELO SISBAJUD. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO EXECUTADO. MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE DE SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO E PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO PAGAMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CERTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR BLOQUEADO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA SENTENÇA PELA NÃO SATISFAÇÃO EFETIVA DO CRÉDITO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA.
1. Trata-se de ação rescisória, fundada no art. 966, IV e VIII, §§1o e 2o, do CPC, por meio da qual o autor requer a desconstituição da sentença transitada em julgado que extinguiu cumprimento de sentença pelo pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC.
2. Extrai-se de todo o trâmite processual perante o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, no cumprimento de sentença n. 0735612-56.2018.8.07.0001, que a sentença foi proferida com base em suposto pagamento realizado ao Exequente por meio de bloqueio via SISBAJUD, mas o pagamento nunca ocorreu, o que se verifica pela certidão, posterior à sentença rescindenda, no sentido que não foi realizada a transferência do numerário para a conta do Juízo, pois o bloqueio se deu em ativo indivisível, ou, nas palavras da instituição financeira perante a qual ocorreu a penhora, o bloqueio foi efetuado em ativo de baixa liquidez.
3. É cabível a ação rescisória fundada no art. 966, VIII, do CPC, pois: i) há erro de fato na sentença ao se considerar satisfeita a obrigação, o que não ocorreu; ii) não houve controvérsia entre as partes, pois, quando da primeira certificação de realização do bloqueio de valores, o Executado não apresentou impugnação, e o Exequente, acreditando que a penhora tinha se dado sobre numerários aptos à transferência, manifestou que estava satisfeita a execução; iii) até a prolação da sentença que extinguiu a execução com base no art. 924, II, do CPC, não tinha ocorrido pronunciamento judicial sobre a inviabilidade da transferência dos valores bloqueados, o que só veio a ocorrer depois que o Exequente pleiteou o cancelamento da sentença rescindenda, mas o Juízo indeferiu o pleito sob o fundamento de que sobreveio o trânsito em julgado; e iv) o erro de fato aqui verificado é aferível pelo exame das provas constantes da ação matriz.
4. O caso em exame também se enquadra no art. 966, VII, do CPC, pois o Autor, apenas após o trânsito em julgado da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, obteve a prova de que não seria possível ter seu crédito satisfeito com a penhora inicialmente realizada, porquanto feita sobre ativos de baixa liquidez.
5. A sentença e a decisão que indeferiu o cancelamento da sentença são passíveis de enquadramento no §2o do art. 966 do CPC, porquanto impedem nova propositura da demanda.
6. O presente caso não caracteriza ofensa à coisa julgada, pois o Juízo da execução deu início ao cumprimento de sentença em observância à decisão sobre honorários sucumbenciais transitada em julgado.
7. Ação rescisória julgada procedente para desconstituir a sentença, devendo os autos retornar ao Juízo executivo para que seja dado prosseguimento aos atos executórios no cumprimento de sentença. Condenação do Réu ao pagamento das custas e honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa, com base no art. 85, §2o, do CPC.